Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-45.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012820-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI LUCIANO DIAS - CPF: 621.185.441-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO ENÃO PROVIDO.

1.Havendo mora, o credor pode incluir o nome do devedornos serviços de proteção ao crédito e ali mantê-lo durante o período do inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

2. No caso de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e não é capaz de gerar dano moral.

3.Recurso conhecido e não provido.
4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:1012820-45.2023.8.11.0002

Origem:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:ANDREI LUCIANO DIAS

Recorrido:BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

ANDREI LUCIANO DIASajuizou reclamação indenizatória em faceBANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID 181458702/PJe2. Concluiu pela existência da relação jurídica e inexistência de ilicitude na cobrança realizada. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 181458707/PJe2. Sustentou que: a) amanutenção da inscrição prescritaé ilegal e ilícita, causando prejuízos diversos para saúde financeira do Requerente comprovando ainda a má prestação de serviçospela parte reclamada; b)ainda que exista qualquer documento hábildevidamente assinado, o objeto da demanda é a manutenção do débito prescrito e por isso a sentença deve ser reformada; c)deixou de juntar em Contestaçãoqualquer documentação capaz de combater a o ato ilícito decorrente damanutenção indevida junto ao Banco Central, porém confirmou que houve oacordo administrativo e fora devidamente adimplido pelo Recorrente; d)o ato ilícito praticado pela parte reclamadaé claro e sua indenização deve prevalecer. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença edeclararinexigível o débito prescrito em decorrência da manutenção indevida juntoao Banco Central SCR e condenar em danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 182213666/PJe2.Argumentou que: a)restou evidenciada a ausência de prova de ato ilícito ou falhana prestação do serviço por parte do Banco recorrido, não havendo que se falar em dever deindenizar a parte recorrente. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência:(a)a partir da data da inscriçãoou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada,em ambas as hipóteses, a prescrição. 3.Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art.43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejandoo reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar, que"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução" (Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 181458678), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 06/2018
.

Portanto, esse documento
não registra nenhum débito, nem coloca o reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de junho/2018
, em relação à instituição financeira reclamada.

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.
Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda.
Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No caso concreto,
o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento
, como bem registrado pela sentença do juízo a quo, no trecho abaixo:

A Reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos o contrato de adesão de serviços assinado pelo Reclamante, neste há assinatura expressa do Reclamante condizente com outros documentos coletados no momento do contrato (118619882). Logo, é inviável alegar qualquer fraude e desconhecimento do negócio jurídico, muito menos que o serviço não foi contratado por meio do Reclamante.

Cumpre mencionar que a versão exposta em exordial é diferente as exposta em impugnação, naquela o Reclamante nega a relação jurídica e em impugnação informa sobre suposto acordo mencionado pela Reclamada, o que não foi alegado.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da in, existência de débito por parte do Reclamante.

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na cobrança realizada pela Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito.

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito descontado, não há se falar em indenização por dano moral.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da empresa, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado
, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o não provimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023